Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727772-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME AGRAVADO: CHRISTOPHER FALCAO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em sede de contrarrazões, a parte agravada alega a ausência de capacidade processual e pugna pelo não conhecimento do recurso. De fato, a regularização da capacidade processual se mostra necessária, uma vez que restou demonstrado nos autos de origem que a empresa executada encerrou voluntariamente suas atividades após o início do cumprimento de sentença, razão pela qual o juízo a quo determinou a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da lide, na qualidade de sucessor processual. O artigo 76 do CPC determina que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo recursal, incluindo-se o sócio da empresa executada/agravante, Roberto Nassim Bittar, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 22 de janeiro de 2020 14:19:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador